Tribunal: CARF
Processo: 13982.000176/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento efetuado a partir de dados e informações obtidas mediante regular requisição às instituições financeiras, a teor do decidido no RE no 601.314, da Relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, que fixou a seguinte tese: O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
A hipótese de incidência prevista no art. 61, da Lei n° 8.981/1995, resta perfeitamente caracterizada com a ocorrência de pelo menos um dos seguintes fatos: i) não identificação de quais são os beneficiários dos recursos providos pela recorrente; ou ii) não comprovação da operação ou de sua causa. Assim, não havendo nos autos documentação comprobatória de que os pagamentos se destinaram a beneficiário identificado, ou quando identificado, não tenha ficado comprovada a operação ou sua causa, nenhum reparo deve ser feito ao lançamento tributário.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000176/2006-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.910 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
ITALMEC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
SIGILO
BANCÁRIO.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento efetuado a partir de dados e informações
obtidas mediante regular requisição às instituições financeiras, a teor do
decidido no RE no 601.314, da Relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, que
fixou a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
A hipótese de incidência prevista no art. 61, da Lei n° 8.981/1995, resta
perfeitamente caracterizada com a ocorrência de pelo menos um dos seguintes
fatos: i) não identificação de quais são os beneficiários dos recursos providos
pela recorrente; ou ii) não comprovação da operação ou de sua causa. Assim,
não havendo nos autos documentação comprobatória de que os pagamentos se
destinaram a beneficiário identificado, ou quando identificado, não tenha
ficado comprovada a operação ou sua causa, nenhum reparo deve ser feito ao
lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do recurso para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000176/2006-09
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração (v. e-fls. 07/99, volume 1) lavrado
contra a Recorrente em que foi constituído crédito tributário relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, fatos geradores ocorridos nos anos calendários de 2000 a 2003,
incidente sobre pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem comprovação da causa,
conforme o disposto no art. 674 do RIR/99.
O Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 251/257 (volume 3) detalha o
procedimento fiscal realizado em face da Recorrente. Conforme consta do referido documento,
foram identificados diversos cheques emitidos pela Recorrente em face de terceiros acerca dos
quais, apesar de intimado para tanto (vide docs. de e-fls. 102/114, 156/200, volume 1 e
2.305/2.351, volume 2), quedou-se inerte, não logrando comprovar quem seriam os beneficiários
dos respectivos dispêndios.
Cientificada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou a Impugnação de e-fls.
268/303, volume 3, através da qual, em apertadíssima síntese, alega o seguinte:
1) vícios procedimentais;
2) decadência quanto a fatos ocorridos antes de 18/05/2001;
3) utilização de prova ilícita como lastro do lançamento relativo a fatos ocorridos
antes de janeiro de 2001, em face da irretroatividade da LC n 2105/2001;
4) falta de comprovação das irregularidades apuradas, alegando a "insubsistência
material do lançamento efetuado” e discorrendo sobre destinação dos cheques
descontados ou compensados;
5) requer a "reunião dos autos de infração (IRPJ e reflexos, Simples e IRRF)",
"em obediência ao princípio da economia processual, para evitar o
cerceamento do direito de defesa e ao contraditório assegurados ao
contribuinte, bem como no intuito de se evitar julgamentos descompassados".
Também requereu a juntada de cópia dos Acórdãos no 212-16.853 e no 212-
17.705, ambos proferidos no ano de 2007 pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, nos processos em
que se discutem os lançamentos a título de IRPJ e reflexos, e do Simples,
efetuados em decorrência do que foi apurado no curso do mesmo
procedimento fiscal do qual originou-se a autuação ora impugnada;
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Florianópolis, que indeferiu o recurso proposto pela Recorrente. Abaixo reproduzo a ementa do
referido Acórdão, de no 07-21.508 – 3a Turma (v. e-fls. 2.204/2.225, volume 11):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE –
IRRF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO,
SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. TRIBUTAÇÃO. ONUS
DA PROVA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado ou, ainda, os pagamentos efetuados e aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não comprovada a operação ou a sua causa. Ao fisco
compete demonstrar a existência de pagamento ou entrega de recursos, e
ao contribuinte, provar o beneficiário e também a operação ou a sua
causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
DECADÊNCIA.
VICIO
FORMAL.
DECISÃO
DEFINITIVA.
INOCORRÊNCIA.
A partir da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado lançamento, por vicio formal, a Fazenda Pública tem o prazo de
cinco anos para constituir o crédito tributário, por meio de novo
lançamento.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LC No 105/2001.
A teor do que dispõe o art. 144, § 1o do CTN, as leis tributárias
procedimentais ou formais têm aplicação imediata, pelo que a Lei
Complementar no 105/2001, art. 62, por envergar essa natureza, atinge
fatos pretéritos. Assim, por força dessa disposição, é possível que a
administração, sem autorização judicial, quebre o sigilo bancário de
contribuinte em relação a período anterior à sua vigência, desde que a
constituição do crédito em si não esteja alcançada pela decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/FNS, a Contribuinte
apresentou o recurso voluntário de e-fls. 2.243/2.289, volume 11, através do qual alega o
seguinte:
1) Extrapolação do prazo de fiscalização (ofensa ao art. 13 da Portaria RFB
no 1.265/99) – Repete neste ponto a argumentação de que o procedimento de
fiscalização teria ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 7o,
§ 2o, do Decreto no 70.235/72, sem que tivesse havido a prorrogação do
aludido prazo pela Administração. Cita o disposto no parágrafo único do art.
13 da Portaria SRF no 1.265/99 para defender que o procedimento só poderia
ultrapassar o prazo de 60 (sessenta) dias caso seja, “ainda no prazo em curso,
formalmente prorrogado o prazo de fiscalização, através da emissão do
competente MPF-C”. Também aduz que o procedimento fiscal estaria eivado
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

de nulidade ao se fundamentar na Portaria SRF no 3.007/2001, revogada pela
Portaria SRF no 6.087/2005, que teria estipulado prazo para a fiscalização
superior àquele estabelecido no Decreto 70.235/72, contrariando, portanto, o
princípio da Hierarquia das Leis;
2) Da extrapolação do escopo fixado no MPF – aduz que a execução do
procedimento fiscal não pode ultrapassar o exame do tributo e dos períodos
especificados no MPF, assim como o escopo nele definido; assim, o ato
praticado estaria viciado, uma vez que o MPF permaneceu silente quanto à sua
abrangência no que diz respeito à verificação e utilização dos extratos
bancários como parâmetro para a autuação;
3) Da decadência do direito de lançar – A Autoridade Julgadora de 1a
instância, ao afirmar que “não se aplica ao presente caso o disposto no art.
150, §4° do Código Tributário Nacional, mas sim o disposto no art. 173,
inciso II do mesmo Código, visto que o lançamento combatido fora lavrado
em substituição ao anteriormente anulado”, estaria ferindo o princípio da
isonomia, na medida em que confere tratamento favorável ao ente fiscalizador,
premiando sua própria desídia. “Tal absurdo não pode ser tolerado, motivo
pelo qual requer seja reconhecida a inaplicabilidade do art. 173, inciso II do
Código Tributário Nacional, ante a sua ofensa ao princípio Constitucional da
Isonomia, fazendo incidir ao caso o disposto no art. 150, §4° do Código
Tributário Nacional, reconhecendo-se, por consequência, a decadência dos
períodos fiscalizados que ultrapassem o interregno temporal previsto na Lei”;
4) Irretroatividade da LC no 105/2001 (impossibilidade de quebra do sigilo
bancário) – Além de arguir que não haveria previsão legal para a
requisição/utilização dos extratos bancários para períodos anteriores à
vigência da Lei Complementar no 105/2001 (ao referir-se aos extratos do
período
de
1999
a
01/2001),
a
Recorrente
argui
também
a
inconstitucionalidade dos arts. 5o e 6o da LC no 105/2001; cita doutrina e
jurisprudência para justificar o seu entendimento de que não seria possível a
quebra do sigilo bancário sem autorização judicial;
5) Procedimento Fiscal insuficiente para apurar suposta irregularidade –
Repete os argumentos já trazidos quando da Impugnação de que o lançamento
deu-se por mero “achismo” do agente fiscalizador, haja vista que caberia ao
Auditor Fiscal o ônus da prova de que efetivamente houve supressão no
recolhimento de tributos e não a sua inversão, deixando para a Contribuinte tal
responsabilidade. Consta, ainda, do recurso, que a Recorrente teria prestado
informações satisfatórias acerca dos valores pagos e mantinha escrituração
contábil regular, cabendo ao Auditor Fiscal “revestir-se de elementos
subsidiários para poder dar legitimidade ao lançamento, visto que, dado o
tempo decorrido, as informações prestadas pela recorrente demonstraram-se
totalmente satisfatórias”;
6) Da insubsistência material do lançamento efetuado – se insurge contra o
acórdão a quo pois o mesmo não teria se manifestado acerca da utilização
como base de cálculo para a tributação de recursos comprovadamente
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

utilizados para solver custos operacionais, ignorando todos os dispêndios
registrados na contabilidade como despesas operacionais da Recorrente, o que
atentaria contra a própria lógica, na medida em que nenhuma empresa
funciona sem o pagamento de suas contas. De resto, repete os mesmos
argumentos já expendidos quando da Impugnação;
7) Destinação dos cheques descontados/compensados – Insurge-se contra a
decisão recorrida ao considerar “um verdadeiro absurdo” a alegação de que os
documentos acostados à impugnação não se demonstram suficientes para
elidir a presunção de destinação a terceiros não identificados, competindo à
Recorrente a tarefa de comprovar, de forma pormenorizada e individualizada,
os destinatários dos cheques. Diz que o raciocínio desenvolvido pelo julgado
combatido não seria razoável, pois se o fosse bastaria à Autoridade Fiscal
simplesmente alegar, sem qualquer fundamentação, que todo o ônus
comprobatório transfere-se à Contribuinte. Considera um absurdo o julgado
recorrido afirmar que a Recorrente deveria ter impugnado
pormenorizadamente os valores constituídos pela autoridade fiscal, deduzindo
que seria de competência do agente fiscal justificar fundamentadamente seu
ato, e não ao contrário, visto que o procedimento contábil da recorrente
demonstra-se lídimo e sem vícios. Quanto às informações prestadas pela
Recorrente, considera que foram fundamentadas dentro do que lhe era
possível, considerando o tempo decorrido (quase uma década) entre os fatos
geradores e a realização do procedimento fiscal. Abaixo reproduzo as
justificativas apresentadas:
1) alguns cheques descontados foram sacados na agência bancária por uma pessoa
indicada pela emitente, sendo que o dinheiro (em espécie) ingressou no caixa da
empresa e posteriormente foi usado para pagamento de despesas, conforme assentado
nos registros contábeis. O saldo permaneceu no 'caixa' até o momento em que houve a
distribuição de lucros aos sócios.
2) outros cheques descontados foram usados para pagamento parcial da folha de
salários (parte foi paga com cheque e parte em dinheiro). Nesse caso, os próprios
empregados descontavam os cheques recebidos em pagamento no Banco;
3) os cheques compensados relacionam-se a pagamentos de despesas pessoais do sócio
Helmuth Royer (supermercado, hotel, manutenções, reparações, roupas, etc), que, ato
continuo, reembolsava a pessoa jurídica em dinheiro. Em razão disso, era dada a saída
na conta "bancos" e entrada na conta "caixa". (PAF, fl. 132)
A par destas informações, segundo a Recorrente, competiria ao agente
fiscalizador proceder à checagem das mesmas. Mas, “certamente por
comodidade, preferiu desprezá-las a busca pela verdade material, o que se
constitui em verdadeiro dogma na seara administrativa tributária”.
Compulsando os cheques colacionados aos autos, arremata a Recorrente que
os mesmos tiveram destinação/destinatários próprios e definidos, ao contrário
do que afirmaram os agentes fiscais, razão pela qual a autuação não procede,
devendo ser anulada.
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

8) Dos requerimentos de provas - em obediência aos princípios do
informalismo e da verdade material, reitera a recorrente, além da produção de
todos os meios de prova admitidos, que se fizerem necessários no decorrer do
processo, inclusive a realização de diligências e perícias, caso persistam
dúvidas, a fim de evidenciar a legitimidade do pleito ora formulado.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como já vimos no Relatório, a Recorrente foi autuada por conta de pagamentos
que teria realizado a terceiros sem a devida comprovação da causa e/ou dos beneficiários das
respectivas operações. Foram identificados diversos cheques emitidos pela Recorrente em face
de terceiros acerca dos quais, apesar de intimada para tanto (vide docs. de e-fls. 102/114,
156/200, volume 1 e 2.305/2.351, volume 2), a Recorrente quedou-se inerte, não logrando
comprovar quem seriam os beneficiários ou a causa dos respectivos dispêndios. Verificou a
Fiscalização que os valores correspondentes aos cheques emitidos pela Contribuinte eram
debitados na conta caixa; entretanto, não teria havido, na contabilidade, a identificação clara e
precisa, em termos de datas e valores, do destino dado aos numerários objeto dos apontados
cheques descontados/compensados.
O Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 251/257 é bastante didático ao registrar
qual seria o procedimento adequado para o caso em tela, relativamente à correta contabilização
em casos tais:
É certo que algumas empresas adotam o procedimento contábil de fazer constar
toda a movimentação financeira na conta caixa, ainda que o numerário não tenha, em
realidade, dado entrada no caixa da empresa.
Não obstante inexistir óbice legal a prática acima descrita, a operacionalização
deste método de escrituração da conta caixa obriga a que sejam efetuados dois
lançamentos contábeis ao invés de um. No caso do cheque, lança-se a saída a crédito
da conta Banco e a entrada a débito da conta caixa e, logo a seguir, a saída do caixa
para o beneficiário do pagamento, ao invés do registro puro e simples da saída do
banco para o beneficiário.
Um detalhe essencial neste critério de escrituração é que o lançamento que
registra a entrada do cheque no caixa deve imediatamente ser seguido pelo
lançamento de saída, na mesma data e valor, pois, como já dito, o numerário
nunca chegou a realmente ingressar no caixa, de maneira que não há justificativa
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

para sua permanência naquela conta, sob pena de se estar contabilizando uma
disponibilidade fictícia. (grifei)
Em seu recurso voluntário, a Recorrente repete praticamente os mesmos termos da
impugnação, com algumas nuances em relação ao decidido pela DRJ/FNS. Assim, discorreremos
sobre o recurso voluntário, percorrendo todos os pontos nele aventados, na ordem em que foram
redigidos na referida peça processual, conforme o Relatório apresentado alhures.
1) Extrapolação do prazo de fiscalização (ofensa ao art. 13 da Portaria RFB no 1.265/99);
2) Da extrapolação do escopo fixado no MPF
Neste primeiro ponto, a Recorrente repete a argumentação de que o procedimento
de fiscalização teria ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 7o, § 2o, do
Decreto no 70.235/72, sem que tivesse havido a prorrogação do aludido prazo pela
Administração. Cita o disposto no parágrafo único do art. 13 da Portaria SRF no 1.265/99 para
defender que o procedimento só poderia ultrapassar o prazo de 60 (sessenta) dias caso seja,
“ainda no prazo em curso, formalmente prorrogado o prazo de fiscalização, através da emissão
do competente MPF-C”. Também aduz que o procedimento fiscal estaria eivado de nulidade ao
se fundamentar na Portaria SRF no 3.007/2001, revogada pela Portaria SRF no 6.087/2005, que
teria estipulado prazo para a fiscalização superior àquele estabelecido no Decreto 70.235/72,
contrariando, portanto, o princípio da Hierarquia das Leis.
Aduz, ainda, que a execução do procedimento fiscal não poderia ultrapassar o
exame do tributo e dos períodos especificados no MPF, assim como o escopo nele definido;
assim, o ato praticado estaria viciado, uma vez que o MPF permaneceu silente quanto à sua
abrangência no que diz respeito à verificação e utilização dos extratos bancários como parâmetro
para a autuação.
Sem qualquer chance de acatamento as argumentações da Recorrente neste ponto,
haja vista ser matéria há muito tempo consolidada no âmbito deste Tribunal.
Em primeiro lugar, não há nenhuma incompatibilidade entre os prazos
estabelecidos na Portaria SRF no 3007/2001 (posteriormente revogada pela Portaria SRF no
4.328/2005) e o § 2o do art. 7o do Decreto no 70.235/72, como quer fazer crer a Recorrente. As
citadas Portarias editadas pela Receita Federal não teriam “estipulado prazo para a fiscalização
superior àquele estabelecido no Decreto 70.235/72, contrariando, portanto, o princípio da
Hierarquia das Leis”, conforme arguido no recurso voluntário. Basta passar uma vista rápida
pelo precitado § 2o para facilmente extrair a compreensão de que as Portarias editadas pela
Receita Federal tão somente regulamentaram as prorrogações de prazo para a realização do
procedimento fiscal previsto no próprio Decreto 70.235/72. Senão vejamos:
Art. 72 O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

A questão é de evidência solar, não cabendo maiores digressões, razão pela qual
absolutamente impertinentes as razões elencadas pela Recorrente para arguir qualquer
ilegalidade existente nas Portarias SRF 3.007/2001, ou mesmo nas que lhe sucederam.
Dando continuidade à análise dos argumentos trazidos no recurso, é preciso
realçar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória nos termos do
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN). Significa dizer que quando o
Auditor Fiscal vier a identificar uma infração à legislação tributária, tem ele o dever funcional de
efetuar o lançamento correspondente a esta infração.
No caso, o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF tem a única função de
controle administrativo interno por parte da Receita Federal, não possuindo o condão de
modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício.
Questões ligadas ao descumprimento de prazos e às respectivas prorrogações,
ainda que comprovadas, devem ser resolvidas no âmbito do processo administrativo disciplinar;
não tem, entretanto, o poder de tornar nulo o lançamento tributário que tenha atendido aos
requisitos do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no 70.235/72. Outra consequência advinda
da falta da lavratura do instrumento de prorrogação do procedimento de fiscalização seria a
recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da Autoridade Fiscal
por prazo superior a sessenta dias, nos moldes da Súmula CARF no 75, o que não é o caso dos
autos.
Tal entendimento está sedimentado há muito no âmbito do CARF, sendo objeto,
inclusive, de súmula editada por este Tribunal Administrativo, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Já em relação à alegação de descumprimento do escopo do MPF, haja vista a falta
de previsão acerca da utilização dos extratos bancários como parâmetro para a autuação, vejo
como absolutamente desarrazoada. A utilização de extratos bancários, no decorrer do
procedimento fiscal, faz parte do instrumental posto à disposição da Autoridade Fiscal para a
apuração da matéria tributável, de forma absolutamente legal e legítima, como veremos mais
adiante neste voto, quando tratarmos da Lei Complementar no 105/2001; de forma alguma a
adoção do referido instrumento requer que o mesmo esteja expresso ou previsto no Mandado de
Procedimento Fiscal conforme, inclusive, se extrai do próprio teor das citadas Portarias SRF.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário nos respectivos
pontos.
3) Da decadência do direito de lançar
Quando da Impugnação a Recorrente se insurgiu contra o lançamento dos fatos
geradores ocorridos antes de 18/05/2001 (o lançamento foi cientificado em 18/05/2006) alegando
a decadência. No ponto, assim se manifestou a Autoridade Julgadora a quo:
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

Em análise ao arguido, há que se a firmar que o caso em exame não se encontra
submetido ao disposto no § 4o do art. 150 do Código tributário Nacional - CTN, como
entendeu a impugnante. Conforme relatado, o auto de infração em foco é reedição de
lançamento anterior, o qual foi declarado nulo por vicio formal por meio do Acórdão
DRJ/FNS no 6.253, de 05 de agosto de 2005 (processo no 13982.000109/2005-03).
Sobre o assunto dispõe o art. 173 do CTN, abaixo reproduzido com destaques
acrescidos:
(...)
Conforme determina o inciso II acima, na hipótese de lançamento anterior
anulado por vicio formal, como ocorre no caso do presente processo, o prazo de cinco
anos para constituição do crédito tributário deve ser contado a partir da data em que se
tornou definitiva a decisão que determinou a nulidade do lançamento anteriormente
efetuado.
Em 05 de agosto de 2005 esta DRJ expediu Acórdão que determinou a nulidade
do lançamento anterior por vício formal. Tal decisão se tornou definitiva na esfera
administrativa uma vez que não foi apresentado recurso voluntário pela contribuinte e
dela o Presidente da Turma não recorreu de ofício.
De toda sorte, como a contribuinte foi intimada do novo lançamento em 18 de
maio de 2006, dentro, portanto, do prazo a que alude o inciso II supra, não há que se
cogitar a decadência do lançamento. Não prospera, assim, a contestação levantada pela
impugnante.
Segundo a Recorrente, a Autoridade Julgadora de 1a instância, ao afirmar que
“não se aplica ao presente caso o disposto no art. 150, §4° do Código Tributário Nacional, mas
sim o disposto no art. 173, inciso II do mesmo Código, visto que o lançamento combatido fora
lavrado em substituição ao anteriormente anulado”, estaria ferindo o princípio da isonomia, na
medida em que confere tratamento favorável ao ente fiscalizador, premiando sua própria desídia.
Segundo a Contribuinte, “Tal absurdo não pode ser tolerado, motivo pelo qual
requer seja reconhecida a inaplicabilidade do art. 173, inciso II do Código Tributário Nacional,
ante a sua ofensa ao princípio Constitucional da Isonomia, fazendo incidir ao caso o disposto no
art. 150, §4° do Código Tributário Nacional, reconhecendo-se, por consequência, a decadência
dos períodos fiscalizados que ultrapassem o interregno temporal previsto na Lei”.
A argumentação da Recorrente não pode sequer ser conhecida, haja vista o
disposto na Súmula CARF no 02, cujo texto é autoexplicativo e carece de maiores explicações:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Portanto, pelo exposto, não conheço da alegação de decadência.

4) Irretroatividade da LC no 105/2001 (impossibilidade de quebra do sigilo bancário)
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

Neste ponto, a Recorrente repete os termos da impugnação para arguir que não
haveria previsão legal para a requisição/utilização dos extratos bancários para períodos anteriores
à vigência da Lei Complementar no 105/2001 (ao referir-se aos extratos do período de 1999 a
01/2001). Argui, também, a inconstitucionalidade dos arts. 5o e 6o da LC no 105/2001; cita
doutrina e jurisprudência para justificar o seu entendimento de que não seria possível a quebra do
sigilo bancário sem autorização judicial.
A impugnante entende que os extratos bancários relativos ao período de 1999 a
janeiro de 2001 "não poderiam ser utilizados pela fiscalização, tendo em vista que
antes da vigência da LC n° 105/2001 não havia previsão legal para tal, havendo, sim,
uma vedação expressa na Constituição Federal, nos incisos X e XII do artigo 52, bem
como no artigo 38 da Lei n° 4.595/64."
(...)
Alega, ainda, a contribuinte que a pretensão da fiscalização não encontra
amparo no § 1o do artigo 144 do CTN, pois "o pedido e informações bancárias do
contribuinte (LC n° 105/2001) nada apresenta de cunho processual." Para a
impugnante, a disposição encontrada na LC no 105/2001 apresenta "claro objetivo de
revogar proteção individual que dava relevo ao sigilo bancário. A norma anterior
(artigo 38, da Lei n° 4.595/64) não regulava forma, modo de agir, rito ou
procedimento, pelo contrário, proibia!"
(...)
Conforme resta claro da leitura da impugnação, a contribuinte defende que o art.
6o da LC no 105, de 2001, não pode servir de base para a utilização de extratos
bancários em investigação de fatos ocorridos antes do início de sua vigência. Alega a
impugnante que o referido dispositivo — que prevê a utilização, pelo Fisco, de
informações protegidas pelo sigilo bancário — tem natureza material em razão dispor
sobre seu direito subjetivo ao sigilo bancário. Como consequência de sua natureza
material, o art. 6o da LC no 105, de 2001, não poderia servir de fundamento para o
lançamento relativo a fatos anteriores ao início de sua vigência, em vista do que
dispõe a Constituição Federal e o art. 144 do CTN.
O argumento da impugnante, embora apresente-se bem elaborado, não merece
prosperar. Sobre a matéria, impende reproduzir o pertinente dispositivo do CTN:
(...)
Nota-se que, na dicção do CTN, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência
do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente". No entanto, e quanto a
isso a contribuinte parece não discordar, clara é a disposição do § 1o do art. 144 do
CTN no sentido de o lançamento submeter-se ao procedimento disposto na lei vigente
à data de sua formalização. Entendo que a contribuinte não discorda do que aqui se
afirma sobre o § 1o do art. 144 do CTN, porque nada alegou em contrário, tendo
apenas se limitado a defender que ao presente caso o referido dispositivo não se
aplica.
Portanto, o ponto fulcral de discordância da contribuinte reside no fato de que,
no seu entender, o art. 6o da LC no 105, de 2001, não pode ser aplicado ao amparo do §
1o do art. 144 do CTN, pois, conforme afirmou, "nada apresenta de cunho processual".
Para a impugnante, "o novo direito, trazido pela LC n° 105/2001, veicula norma de
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

direito material, com a missão de tutelar direito subjetivo" seu, "na medida em que
reitera o dever atribuído à SRF de resguardar o sigilo das informações prestadas".
Vejamos o que dispõe o art. 6o da LC no 105, de 2001:
(...)
Incontestavelmente o art. 6o da LC no 105, de 2001, dispõe sobre poderes da
fiscalização, no caso, o poder de "examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente."
Obviamente, ao prever um poder dos agentes do Fisco, impõe certos limites
como forma de preservar o direito ao sigilo da fiscalizada. Nem por isso, deixa de se
constituir em norma cujo núcleo é o poder da fiscalização. Nem por isso, a norma, que
tem um caráter notadamente procedimental, transmuda-se em norma de natureza
material.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que
de forma cristalina, em 17 de abril de 2008, asseverou o Ministro Humberto Martins
em seu voto no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.011.596 — SP:
A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar o fato de que. a teor do que
dispõe o art. 144, § 1o do CTN, as leis tributárias procedimentais ou formais
têm aplicação imediata, pelo que a Lei Complementar no 105/2001, art. 6o, por
envergar essa natureza, atinge fatos pretéritos. Assim, por força dessa
disposição, é possível que a administração, sem autorização judicial, quebre o
sigilo bancário de contribuinte durante período anterior à sua vigência.
Oportuno também é reproduzir parte da ementa do acórdão na Medida Cautelar
no 7513/SP, de lavra do Ministro Luiz Fux do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Portanto, dizer que o art. 6o da LC no 105, de 2001, tem natureza material, como
faz a contribuinte para afastá-lo do alcance do § 1o do art. 144 do CTN, é laborar em
equívoco. Claramente, o referido dispositivo estabelece meios de fiscalização, ao
contrário do que entende a impugnante, e não elementos materiais da hipótese de
incidência tributária, o que, se de fato fosse verificado, exigiria obediência ao caput do
mesmo artigo do Código.
Diante do exposto, por estar o acesso às informações bancárias regularmente
autorizado pelo Direito, regulares são os procedimentos adotados pela fiscalização e as
provas assim obtidas, inexistindo qualquer prejuízo à validade da exigência.
Ora, o acórdão recorrido foi absolutamente claro e correto a respeito das alegações
da recorrente e das respostas a elas. Não haveria muito mais a ser adicionado ao até então
exposto pela DRJ/FNS, entretanto reputo importante complementar a matéria com o
entendimento que reiteradamente tenho adotado em casos tais neste Colegiado.
A lide é de fácil resolução, pois encontra-se há muito sedimentada no âmbito
deste Tribunal, especialmente após o julgamento do RE no 601.314, apreciado em 24/02/2016, da
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

Relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin. As questões constitucionais discutidas no RE no
601.314 foram reconhecidas como de repercussão geral, conforme o disposto no art. 102, § 3o, da
Constituição Federal e arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/2015 (CPC), razão pela qual devem
ser observadas pelos Conselheiros do CARF, diante do estatuído no art. 62 do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no
152, de 2016)
O acórdão fixou a tese de que “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende
o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Abaixo reproduzo sua ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS
A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões
do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações
bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de
quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio
do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por
sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais,
ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a
respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo
144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Assim, absolutamente estéril a presente discussão haja vista sua manifesta
superação por parte da mais alta Corte do país. Bem assim, não se conhece das alegações de
inconstitucionalidade dos arts. 5o e 6o da LC no 105/2001 arguidas pela Contribuinte por força do
disposto na supracitada Súmula CARF no 02.

5) Procedimento Fiscal insuficiente para apurar suposta irregularidade
6) Da insubsistência material do lançamento efetuado
7) Destinação dos cheques descontados/compensados
Nestes pontos a Recorrente repete muitos dos argumentos já trazidos quando da
Impugnação. Um deles, o de que o lançamento deu-se por mero “achismo” do agente
fiscalizador, haja vista que caberia ao Auditor Fiscal o ônus da prova de que efetivamente houve
supressão no recolhimento de tributos e não a sua inversão, deixando para a Contribuinte tal
responsabilidade. Consta, ainda, do recurso, que a Recorrente teria prestado informações
satisfatórias acerca dos valores pagos e mantinha escrituração contábil regular, cabendo ao
Auditor Fiscal “revestir-se de elementos subsidiários para poder dar legitimidade ao
lançamento, visto que, dado o tempo decorrido, as informações prestadas pela recorrente
demonstraram-se totalmente satisfatórias”.
Se insurge também contra o acórdão a quo pois o mesmo não teria se manifestado
acerca da utilização como base de cálculo para a tributação, de recursos comprovadamente
utilizados para solver custos operacionais, ignorando todos os dispêndios registrados na
contabilidade como despesas operacionais da Recorrente, o que atentaria contra a própria lógica,
na medida em que nenhuma empresa funciona sem o pagamento de suas contas.
Também insurge-se contra a decisão recorrida ao considerar “um verdadeiro
absurdo” a alegação de que os documentos acostados à impugnação não se demonstram
suficientes para elidir a presunção de destinação a terceiros não identificados, competindo à
Recorrente a tarefa de comprovar, de forma pormenorizada e individualizada, os destinatários
dos cheques. Diz que o raciocínio desenvolvido pelo julgado combatido não seria razoável, pois
se o fosse bastaria à Autoridade Fiscal simplesmente alegar, sem qualquer fundamentação, que
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

todo o ônus comprobatório transfere-se à Contribuinte. Considera um absurdo o julgado
recorrido afirmar que a Recorrente deveria ter impugnado pormenorizadamente os valores
constituídos pela autoridade fiscal, deduzindo que seria de competência do agente fiscal justificar
fundamentadamente seu ato, e não ao contrário, visto que o procedimento contábil da recorrente
demonstra-se lídimo e sem vícios. Quanto às informações prestadas pela Recorrente, considera
que foram fundamentadas dentro do que lhe era possível, considerando o tempo decorrido (quase
uma década) entre os fatos geradores e a realização do procedimento fiscal.
Como o recurso voluntário praticamente limitou-se a repetir as alegações já
trazidas quando da impugnação, vou usar da prorrogativa constante do art. 114, § 12, inc. I, do
Regimento Interno do CARF – RICARF, para reproduzir os trechos do acórdão proferido pela
DRJ/FNS, cujos fundamentos estão em perfeita sintonia com o meu entendimento a respeito do
caso em apreço. Ao final faço minhas considerações a respeito de cada ponto tratado no referido
acórdão.
COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APURADAS
(...)
Conforme restou muito claro, nesse item da impugnação a contribuinte
concentra-se na alegação de que a fiscalização não analisou as despesas e os custos
operacionais que realizou, e assim, no seu entender, não teriam sido comprovadas as
irregularidades que deram ensejo a autuação. Para a contribuinte, sendo do Fisco o
ônus de provar as irregularidades que lhe são imputadas, assim não fazendo, o
lançamento deveria ser anulado.
De seu lado, a fiscalização entendeu que restou qualificada a infração que diz
respeito ao pagamento por meio de cheques, acerca dos quais, a contribuinte, ainda
que regularmente intimada, não logrou comprovar quem foram os beneficiários
daqueles dispêndios.
Portanto, neste ponto a dissensão resolve-se a partir da determinação da exata
carga probatória que cabe ao Fisco para fins de aplicação da norma de incidência
gravada no art. 674 do Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61 ).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995,
art. 61, § 1o ).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o ).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o ).
Acerca do art. 674 do RIR199, base legal do lançamento, há que assentar que
essa norma estabeleceu uma presunção legal de tributação exclusiva de fonte. Assim,
se ficar evidenciada a existência de pagamento a beneficiário não identificado, ou sem
causa, há autorização para se presumir que se trata de envio de rendimentos a pessoas
ligadas à empresa ou a terceiros. Trata-se de presunção relativa, que pode ser
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

infirmada pelo contribuinte, mediante a apresentação de provas que identifiquem o
beneficiário e a operação ou sua causa. Nesse caso, ao Fisco compete comprovar tão-
somente a ocorrência do pagamento ou a entrega de recursos por parte do contribuinte.
A jurisprudência administrativa ilustra esse entendimento, com julgados que possuem
a seguinte ementa (destaques acrescidos):
(...)
No caso em concreto, uma vez identificados por parte da fiscalização os
pagamentos efetuados por meio de cheques, é da contribuinte a atribuição de
identificar o beneficiário e também a operação ou a sua causa.
Portanto, cabe à contribuinte identificar o beneficiário e também esclarecer a
operação ou a causa de cada um dos pagamentos efetuados por meio de cheques,
identificados de forma individualizada pela fiscalização.
Esta é a razão pela qual se deve considerar insuficientes os esclarecimentos
prestados pela contribuinte (fl. 132), afinal, naquela oportunidade, limitou-se a afirmar
que "alguns cheques descontados foram sacados na agência bancária por uma pessoa
indicada pela emitente"; ou mesmo que "outros cheques descontados foram usados
para pagamento parcial da folha de salários; e ainda que "os cheques compensados
relacionam-se a pagamentos de despesas pessoais do sócio". Nota-se nessa resposta
um elevado grau de indeterminação (alguns cheques; outros cheques), quando, em
verdade, exigia-se da contribuinte, mediante documentos hábeis e idôneos, a precisa
identificação dos beneficiários e das operações relativas a cada um dos cheques,
também de forma individualizada.
Assim, não procede a afirmação da impugnante de que "o Auditor Fiscal da
Receita Federal sequer analisou as informações prestadas pela contribuinte sobre o
destino dado aos cheques. Em verdade, a resposta foi recebida, encontra-se acostada à
fl. 132, e, em face de sua vagueza e indeterminação, não havia o que ser
concretamente analisado, razão pela qual não restou outra alternativa senão considerar
não atendida a intimação.
Ante o exposto, considerando a existência de pagamentos cujos beneficiários e
operações ou causas não foram identificados pela contribuinte após ter sido
regularmente intimada, de se concluir que não lhe assiste razão quando alega que o
lançamento deve ser cancelado por falta de comprovação das irregularidades.
(...)
MATERIALIDADE DO LANÇAMENTO EFETUADO
(...)
Como visto, para infirmar a presunção relativa legalmente prevista, bastava à
impugnante apresentar provas que identificassem o beneficiário e a operação ou sua
causa, o que não deveria representar um problema para a impugnante, afinal, segundo
ela própria afirmou, no "plano de organização da autuada, todos os procedimentos e
registros foram efetuados visando a proteção dos ativos e a confiabilidade dos
registros, os quais permitem a adequada preparação das demonstrações financeiras
dentro da mais perfeita técnica contábil".
Portanto, conforme já consignado neste mesmo voto, cabe à contribuinte
identificar o beneficiário e também esclarecer a operação ou a causa de cada um dos
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

pagamentos efetuados por meio de cheques, identificados de forma individualizada
pela fiscalização, e não como fez, utilizando-se de grandes números que não explicam
o destino de cada um dos cheques isoladamente.
Ante o exposto, os argumentos da impugnante não merecem acolhida.
DESTINACÃO DOS CHEQUES DESCONTADOS OU COMPENSADOS
Chega-se, por fim, ao último tópico da petição da impugnante. Nele a
impugnante reproduz sua resposta à intimação que lhe dirigiu a fiscalização, em que
limitou-se a afirmar que "alguns cheques descontados foram sacados na agência
bancária por uma pessoa indicada pela emitente"; ou que "outros cheques descontados
foram usados para pagamento parcial da folha de salários"; e ainda que "os cheques
compensados relacionam-se a pagamentos de despesas pessoais do sócio".
Novamente, a impugnante afirma que a fiscalização não analisou seus
esclarecimentos. Praticamente, repete o que já havia alegado (que a fiscalização não
aprofundou a investigação).
Ao cabo de sua argumentação, fazendo referência aos documentos anexados A
impugnação, arremata:
Não há dúvidas, tendo em vista a identificação dos beneficiários, por meio da juntada
de cópias dos cheques, a presente autuação deve ser anulada por completa.
Registre-se, a contribuinte anexou a sua impugnação os documentos de fls. 501
a 2.020. Dentre os referidos documentos, a própria impugnante destaca: Livros Diário
e Razão (2000 a 2003); planilha demonstrativa das receitas auferidas no período; cópia
de documentos relativos a despesas aleatórias; cópia de cheques.
Acerca das alegações acima, destaque-se que os valores ora tidos como
tributáveis estão identificados nas planilhas elaboradas pela fiscalização, e sequer
foram objeto de contestação especifica por parte da impugnante. Ou seja, não foi
apontado um único pagamento que pudesse estar ali como se indevido fosse, tarefa
conciliatória esta a cargo da impugnante e não da autoridade julgadora.
Sobre os documentos anexados, impende apontar a irrelevância da "planilha
demonstrativa das receitas auferidas no período". Quanto aos "Livros Diário e Razão
(2000 a 2003)", a "cópia de documentos relativos a despesas aleatórias” e a "cópia de
cheques", nada comprovam quando desacompanhados de esclarecimentos específicos
acerca de cada um dos pagamentos efetuados por meio de cheques e identificados de
forma individualizada pela fiscalização. Novamente, tal tarefa conciliatória está a
cargo da impugnante, e não da autoridade julgadora.
Saliente-se, ainda, que não basta identificar somente o beneficiário dos cheques,
pois o dispositivo legal (§ 1o do art. 674 do RIR/99) estabelece que "quando não for
comprovada a operação ou a sua causa" também se aplica a presunção legal.
Desta forma, não basta apresentar os cheques nominativos, pois a mera
identificação do beneficiário não comprova a causa da operação. Além disso, para
infirmar a presunção legal, deve haver coincidência entre datas e valores para que se
estabeleça o vínculo entre pagamento e os documentos apresentados.
Portanto, correto se mostra o critério adotado pela fiscalização.

Fl. 2883
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

Perfeito o entendimento exposado no acórdão recorrido. No caso em apreço, que
trata do IRRF incidente sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa, a teor
do disposto no art. 674 do Regulamento do Imposto de Renda, a presunção legalmente
estabelecida transfere para a Contribuinte a obrigação de informar, detalhadamente, qual o
destino dado aos recursos saídos do caixa da empresa. Regularmente intimado a justificar as
saídas do caixa, com a indicação precisa por parte da Autoridade Fiscal dos pagamentos
requeridos, a Contribuinte não apresentou justificativas plausíveis ou minimamente aceitáveis do
ponto de vista da Auditoria e da própria Autoridade Julgadora de primeira instância.
No caso, não se trata de transferir todo o ônus probatório ao Contribuinte, como
quer fazer crer a Recorrente. A transferência do ônus probatório está claramente prevista no
próprio texto da Lei, não sendo objeto de criação por parte da Autoridade Fiscal, que a
fundamentou de forma absolutamente adequada ao caso concreto.
Ainda, ao contrário do que defende a Recorrente, as justificativas requeridas pela
Autoridade Fiscal quanto aos valores debitados no caixa foram feitas corretamente e deveriam
ter sido apresentadas de forma pormenorizada, identificando, para cada cheque debitado contra a
conta caixa (seja ele descontado ou compensado) os reais destinatários dos recursos e/ou a sua
causa. Tal providência foi tomada pela Fiscalização justamente porque os lançamentos contábeis
efetuados não foram capazes de elucidar o destino dado aos valores debitados no caixa.
Além do mais, carece de qualquer fundamento a alegação de que as informações
teriam sido prestadas pela Recorrente diante do que lhe era possível, considerando o tempo
decorrido (quase uma década) entre os fatos geradores e a realização do procedimento fiscal.
Ora, o procedimento fiscal foi encerrado em 2006 e tem por objeto períodos de apuração
relativos aos anos calendários de 2000 a 2003. Trata-se de procedimento que foi refeito em 2006
após a decretação da nulidade por vício formal de auto de infração que abarcava o mesmo objeto
do lançamento em apreço neste processo (finalizado em 2005). Então, trata-se de documentos
que deveriam estar à disposição da Fiscalização dentro do prazo fixado pela legislação, sendo
contemporâneos ao procedimento fiscal, muito aquém do período de quase uma década alegado
pela Recorrente.
O princípio da verdade material tem recebido a guarida e o respeito que merece
por parte desta Turma, entretanto, em casos como o presente, não vejo que tenha sido
desconsiderado, seja pela Autoridade Fiscal, seja pela Autoridade Julgadora de primeira
instância.
O princípio da verdade material não pressupõe que a Administração Tributária
deva suprir a carência probatória revelada pela inação da parte em demonstrar o seu direito. Sua
observância pressupõe a apresentação de provas, ou inícios de provas, ou ainda de elementos
indiciários fortes, que obriguem a Administração Tributária a buscar complementar a instrução
processual, seja através de uma diligência, perícia etc.
Infelizmente, este não é o caso dos autos, pois as informações, justificativas e as
provas trazidas ao processo se revelaram absolutamente insuficientes, seja para a Autoridade
Fiscal, seja para as Autoridades Julgadoras, no sentido de confirmar o direito alegado pela
Contribuinte. Também por isso, perfeita a fundamentação adotada pelo acórdão recorrido ao
negar provimento ao pedido de produção de novas provas ou da realização de diligências, haja
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2006-09

vista não haver no processo nenhuma justificativa que atenda ao disposto no art. 16 do decreto no
70.235/72 para tanto.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte em que
conhecido, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2885
DF CARF MF
Original